Tribunal: TJDFT
Processo: 0712351-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador César Loyola Número do processo: 0712351-28.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE EDUARDO CAVALCANTI FRAGOMENI APELADO: BRUNA FARIAS MORAIS D E C I S Ã O De início, adoto o relatório da r. sentença (Id. 12946493), a seguir transcrito: Trata-se de ação de conhecimento, submetido ao procedimento comum, proposta por JOSE EDUARDO CAVALCANTI FRAGOMENI em desfavor de BRUNA FARIAS MORAIS, partes qualificadas nos autos. Narra o autor que, em 04/02/2019, celebrou com a ré contrato de promessa de compra e venda do imóvel localizado no Apto no 1.208, vaga de garagem no 49, Torre A, localizado no Lotes 7 e 8, Conjunto 01, Quadra 301, Centro Urbano – Samambaia DF, matricula no 328.227 do 3o Ofício de registro de Imóveis do DF, pelo valor de R$ 185.000,00. Relata que o contrato foi formalizado por meio de procuração em causa própria em favor de Eduardo. Como parte de pagamento, Wallison deveria dar um automóvel, mas, antes da entrega do bem, ocorreu sua prisão por estelionato e associação para o crime, deixando de ser adimplidas obrigações contratuais. Informa que em face do não cumprimento de parte do negócio firmado o terceiro (Wallison), encaminhou notificação extrajudicial ao (Eduardo) na data de (05/02/2019) com a finalidade de revogar a procuração outorgada. Argumenta que o negócio jurídico ora atacado é inexistente, pois o Requerente não manifestou vontade, ou seja, não assinou a escritura que deu origem à transmissão a ré, e sim foi assinada por terceiro – Sr. Eduardo Campos Morais, através de procuração pública que é objeto de revogação no Processo no 0703654-18.2019.8.07.0001. Desta feita, pleiteia a declaração de nulidade da compra e venda realizada através da escritura pública lavrada no 6o Ofício de Notas do Distrito Federal, livro no 1403-E, Folha 191/192, e que seja oficiado o 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal determinando o cancelamento de seu respectivo registro. Citada, a ré apresentou contestação (ID 42126719). Defende que o autor, na verdade, se arrependeu do negócio firmado com o 1o adquirente e de que a ré jamais teve qualquer participação, sendo certo que o ato de alienação do bem se deu com base em procuração regularmente outorgada pelo autor ao pai da requerida (Sr. Eduardo Campos). Aduz que não há qualquer vício que possa anular ou macular o registro do imóvel em nome da ré, mormente se considerar tratar-se de terceiro de boa-fé. Argumenta que a boa-fé contratual é presumida e, portanto, como terceira adquirente de imóvel litigioso somente poderia sofrer os prejuízos da resolução do contrato anterior de compra e venda se comprovado que conhecia as irregularidades existentes. Por fim, requer a condenação do autor em litigância de má-fé e pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. Réplica (ID 43753013). Instadas as partes acerca do interesse na produção de outras provas, o autor requereu o julgamento antecipado, enquanto que a ré pugnou pelo depoimento pessoal do autor e oitiva de testemunhas. Posteriormente, a ré peticionou nos autos pedindo o julgamento antecipado da lide (ID 46070511). Os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. Acrescento que o Juiz a quo julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do CPC). Em suas razões recursais (Id. 12946497), sustenta que a apelada teria adquirido o imóvel mencionado aos autos do apelante, mediante Escritura Pública de Compra e Venda, tendo o recorrente sido representado no ato pelo Sr. Eduardo de Campos Morais, através procuração pública, outorgada em caráter irrevogável, irretratável e isento de prestação de contas. Assevera que a aludida venda é nula, pois a procuração utilizada pelo Sr. Eduardo está sendo objeto de revogação nos autos da ação no 0703654-18.2019.8.07.0001 que tramita na 15a Vara Cível de Brasília/DF, com recurso de apelação interposto. Discorre acerca dos fatos narrados no referido processo, alegando ter firmado com Sr. Wallison Fabiano Ramos dos Santos (réu no processo mencionado) contrato particular de promessa de compra e venda referente ao mesmo imóvel descrito aos autos, no qual restou convencionado que o ora apelante receberia o valor de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais) do Sr. Wallison, em duas parcelas, sendo 1a parcela no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que foi pago em espécie na data da assinatura do contrato, e a 2a parcela, no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), que seria pago em trinta dias com a entrega de um automóvel. Destaca que não houve a entrega do carro nem a devolução das chaves do apartamento, pois o Sr. Wallison foi preso, tendo sido publicada, no site de sua Loja, que ele estava suspendendo as suas atividades e que estava ajuizando pedido de autofalência perante o TJDFT. Assevera ter contactado, tanto de forma amigável quanto por Notificação Extrajudicial (rastreamento ECT/AR no JU029410545BR), o Sr. Eduardo, com fito de efetuar a revogação da referida procuração, mas que o outorgante, mesmo tendo recebido a notificação celebrou a compra e venda mencionada com a recorrida, restando evidenciado o vício formal do ato. Sustenta o cabimento da revogação da procuração outorgada, com base no artigo 683 do CC, bem como a anulação de todos os seus efeitos. Ressalta, ainda, que a apelada é filha do Sr. Eduardo Morais e que seria apenas um “laranja” no negócio jurídico, pois, segundo alega, não existiu venda, mas sim transferência de propriedade para apelada, com único objetivo de fugir dos gravames das demandas judiciais que o Sr. Wallison responde como réu, que são mais de 55 ações de indenizações por perdas e danos, e que existiria um concluiu entre o Sr. Eduardo e o Sr. Wallison no caso. Por todas essas razões, o apelante entende que o negócio jurídico firmado com a ré é inexistente, pois, em suma: a) não houve manifestação da sua vontade; b) não constou a sua assinatura no documento e c) foi celebrado por meio de Procuração Pública que é objeto revogação nos autos do Processo no 0703654-18.2019.8.07.0001. Por fim, defende a necessidade de julgamento simultâneo deste processo com a ação no 0703654-18.2019.8.07.0001. Pugna, ao final, pelo provimento recurso para “declarar a nulidade da compra e venda realizada através da escritura pública lavrada no 6o Ofício de Notas do Distrito Federal, livro no 1403-E, Folha 191/192, por conter vício na origem” (Id. 12946497 - Pág. 14). Pugna, ainda, pelo julgamento em conjunto dos presentes autos com o processo no 0703654-18.2019.8.07.0001. Preparo recolhido (Id. 12946502). Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e pela fixação de honorários recursais (Id. 12946511). Saliento, por oportuno, que o processo no 0703654-18.2019.8.07.0001 está assim relatado: Cuida-se de Ação de Rescisão de Contrato ajuizada por JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI FRAGOMENI em face de WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS e EDUARDO DE CAMPOS MORAIS, partes já qualificadas no processo. O autor relatou ter celebrado contrato de promessa de compra e venda de imóvel com WALLISON em 21/12/2018, tendo como objeto o imóvel situado no apartamento no 1.208, vaga de garagem no 49, Torre A, localizado no Lotes 7 e 8, Conjunto 01, Quadra 301, Centro Urbano – Samambaia DF, pelo valor de R$ 185.000,00. Relatou que o contrato foi formalizado por meio de procuração em causa própria em favor de EDUARDO. Como parte de pagamento, WALLISON deveria dar um automóvel, mas, antes da entrega do bem, ocorreu sua prisão por estelionato e associação para o crime, razão pela qual JOSÉ teria revogado a procuração. Diante desses fatos, JOSÉ pleiteou a resilição do contrato de promessa de compra e venda, a condenação à desocupação do imóvel, a expedição de mandado de imissão na posse, a revogação da procuração dada a EDUARDO. A petição inicial veio acompanhada de documentos. No recebimento da petição inicial, deferiu-se pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio da matrícula do imóvel. Antes da citação e da comunicação da ordem liminar ao 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, o autor comunicou ter havido a venda do imóvel a Bruna Farias Morais. Diante disso, requereu a denunciação da lide. A intervenção da terceira foi indeferida. WALISSON apresentou contestação, na qual requereu o benefício de gratuidade de justiça. No mérito, declarou ter adquirido diversos carros do corréu, sendo que parte do pagamento foi feita por meio do imóvel alienado pelo autor. Alegou arcar com as despesas do imóvel desde 2017 e que o contrato de compra e venda não era a real intenção das partes. Defendeu que vinha cumprindo suas obrigações contratuais. O autor manifestou-se em réplica. EDUARDO também contestou. Em sua defesa, requereu a condenação do autor nas penalidades por litigância de má-fé. Em preliminar, suscitou sua ilegitimidade. Apresentou a mesma versão do corréu WALISSON no sentido de que a este vendeu automóveis e, como parte do pagamento do preço, recebeu o imóvel do autor, por meio de procuração irrevogável. Relatou ter transferido o imóvel a terceira pessoa de boa-fé, sua filha, antes mesmo do ajuizamento da ação. Nova réplica foi apresentada. Na fase de especificação de provas, apenas EDUARDO requereu o depoimento pessoal e a oitiva de testemunha. Ao final, o processo veio concluso para julgamento. O pleito foi julgado parcialmente procedente para rescindir a promessa de compra e venda realizada entre José e Walisson, condenando este último ao pagamento de indenização por perdas e danos no valor atual do imóvel a ser apurado em liquidação, devendo haver a compensação de R$15.000,00, atualizado pelo INPC desde 20.12.2018. Esclareça-se que, por intermédio da decisão de Num 12946406, reconheceu-se a conexão entre as ações acima referidas, razão pela qual foram reunidas na 15a Vara Cível de Brasília. No entanto, foram julgadas em momentos distintos, sendo que os autos da ação no 0703654-18.2019.8.07.0001 ainda aguarda na origem a interposição de eventual recurso ou o trânsito em julgado. Relatado, decido. Segundo se extrai do acima relatado, o julgamento da demanda objeto do processo no 0703654-18.2019.8.07.0001 é evidentemente prejudicial ao resultado deste recurso de apelação. Sendo assim, com fundamento no artigo 313, V, “a” e § 4o, do Código de Processo Civil, SUSPENDO o processo por 45 (quarenta e cinco) dias corridos para aguardar o trânsito em julgado nos autos acima referidos ou eventual interposição de apelação, caso em que deverá haver julgamento conjunto dos recursos. Intime-se. Brasília/DF, 27 de dezembro de 2019. CÉSAR LABOISSIERE LOYOLA Desembargador relator